Tribunal: TJES
Processo: 0000200-95.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000200-95.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA AGOSTINI OLIVEIRA VOLPINI

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000200-95.2018.8.08.0060

APELANTE: JULIANA AGOSTINI OLIVEIRA VOLPINI

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO GERAL ANUAL – ART. 37, INCISO X, CF/1988 - MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA – LEIS MUNICIPAIS – AUMENTO DE ÍNDICES DE VENCIMENTO – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE Nº 37, STF – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A revisão geral anual, de que tratam as razões da Apelante, diz respeito a um direito subjetivo previsto na Constituição Federal de 1988, no art. 37, inciso X:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;(...)”
.

2 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3968, fixou o entendimento, no qual a concessão de índices diferenciados de revisão a determinadas categorias não afronta, a priori, o disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988.

3 – Tanto na revisão setorial, quanto na revisão geral anual, é necessária a deflagração de processo legislativo, por meio de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Sendo vedado ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, aumentar vencimentos de servidores públicos a partir do fundamento de isonomia, conforme
Súmula Vinculante nº 37 do STF.

4 - A atuação do Poder Judiciário no caso não configura ingerência no Poder Executivo, pois é da essência do princípio da tripartição de poderes o controle recíproco de suas prerrogativas, de modo que, na atuação deficiente de um deles, como no caso, em que a Constituição impõe a deflagração anual do processo legislativo para revisão geral dos vencimentos e subsídios, possa ser restabelecido o traçado constitucional pelo outro.

5 - Recurso conhecido e improvido.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e a ele negar provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000200-95.2018.8.08.0060

APELANTE: JULIANA AGOSTINI OLIVEIRA VOLPINI

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
JULIANA AGOSTINI OLIVEIRA VOLPINI,
em razão da sentença de fls. 98-99, proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar de Concessão de Tutela Provisória, em face do
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, entendendo que não houve recomposição geral anual com índices diversos para os servidores municipais, mas sim readequação da remuneração do plano de cargos e carreiras para algumas categorias específicas, não podendo ser estendida a todos os servidores. Condenando o Requerente, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, suspendendo a cobrança eis que a parte encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões às fls. 100/111, a Apelante aduz que:
(i)
o douto juízo
a quo
incorreu em
error in judicando,
ao entender equivocadamente que a hipótese dos autos tratava-se de revisão setorial e não de revisão geral anual;
(ii)
as revisões previstas nas Leis Municipais nº 696/2005, 748/2007, 770/2008, 797/2009, 964/2012, 1012/2013 e 1059/2014 são declaradamente dirigidas a todos os servidores;
(iii)
nos anos das referidas leis, o Apelado aplicou índices menores que aqueles aplicados aos vencimentos de outras categorias.

Ultrapassada a questão atinente aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso, também no que concerne à tempestividade, passo a apreciar o tema que foi decidido pelo magistrado de primeiro grau.

Fazendo um escorço histórico da demanda, cuidam os autos de Ação Ordinária com Pedido Liminar de Concessão de Tutela Provisória, na qual a Requerente, ora Apelante, servidora pública, na função de dentista, do Município de Atílio Vivacqua, busca a adequação dos vencimentos do cargo efetivo, nos mesmos índices de correção aplicados aos vencimentos de outros servidores, por ocasião da revisão geral anual dos vencimentos, considerando o maior índice de correção previsto nas Leis Municipais nº 696/2005, 770/2008, 797/2009, 964/2012, 1012/2013 e 1059/2014.

Alega a Apelante que o Município de Atílio Vivacqua reconheceu o direito dos Procuradores Municipais, para a aplicação do maior índice na recomposição salarial dos vencimentos, através do princípio da isonomia, mas, em relação a outros servidores, vem se omitindo, caracterizando conduta discriminatória.

Além disso, informa que outros servidores com a mesma função que exerce, tiveram seus vencimentos ajustados de acordo com o maior índice.

Assim, requereu a assistência judiciária gratuita; a convalidação da tutela de urgência, a fim de que o Município fosse condenado a pagar os vencimentos da Autora, com a aplicação dos mesmos índices de correção aplicados aos vencimentos de outros servidores públicos, relativamente aos últimos 5 anos anteriores a data do protocolo administrativo ou, alternadamente, do ajuizamento da presente ação; o pagamento das diferenças de vencimentos devidas, decorrentes de aplicação dos mesmos índices de correção; e a indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau concedeu a assistência judiciária gratuita, no entanto, julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Pois bem.

Nas suas razões de apelação, informa que o Município promovia a revisão geral da remuneração dos servidores, porém, aplicando índices distintos, em desacordo com a Constituição Federal.

Destaca, ainda, que o magistrado
a quo
equivocou-se ao entender que os autos se tratavam de “revisão setorial” e não de "revisão geral anual”.

De fato, os termos não se confundem. A revisão geral anual de que tratam as razões da Apelante, diz respeito a um direito subjetivo previsto na Constituição Federal de 1988, no art. 37, inciso X:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;(...)”

Tal instituto busca a recomposição do valor monetário da remuneração dos servidores públicos, frente a inflação, sem distinção de índices.

A revisão setorial, por sua vez, trata-se de readequação da retribuição pecuniária devida ao servidor, pelo exercício do cargo que ocupa.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3968, fixou o entendimento, no qual a concessão de índices diferenciados de revisão a determinadas categorias não afronta, a priori, o disposto no art. 37, inciso X da Constituição Federal de 1988.

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal), deve se dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, X, da Constituição Federal). 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo.
3. A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial.
Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. (...) 5. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. (...).” (ADI 3968, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

Além disso, informa que o Município promovia a revisão geral da remuneração dos servidores, porém, aplicando índices distintos, em desacordo com a Constituição Federal.

No entanto, vale salientar que, o cargo público que a Apelante ocupa atualmente (dentista), teve como valor inicial fixado como salário o montante de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme a Lei Municipal nº 543/2001, art. 9º e o Anexo I e II (fls. 31/32).

A partir disso, a Lei Municipal nº 628/2004 (fls. 35), por exemplo, ao versar sobre reajustamento salarial dos servidores do município, é clara em estabelecer, no art. 1º, o reajuste no mesmo índice que o Governo Federal divulgasse para alterar o salário-mínimo.

Contudo, cabe destacar que a Apelante foi admitida como servidora pública do Município de Atílio Vivacqua em 2010 (fls. 18), portanto, a ela, importam as leis municipais sobre o tema de reajuste salarial promulgadas a partir daquele ano.

Nesse diapasão, as Leis Municipais nº 964/2012, 1012/2013, estabeleceram índices de reajuste diferentes para determinados cargos, com base no Anexo I da Lei Municipal nº 543/2001. Isso porque, tendo em vista que seu cargo foi especificado pelo número “IX” no referido Anexo I, o índice relativo ao reajuste de seu salário, deu-se, respectivamente, em 5% e 2%, e não na porcentagem almejada a outras categorias, quais sejam, 14,13% e 9%.

E, considerando ter admitido o STF não afrontar a Constituição Federal a concessão de índices diferenciados de revisão a determinadas categorias, não cabe acolher as razões da Apelante.

Além disso, cabe destacar que, tanto no caso de revisão setorial, quanto na revisão geral anual, é necessária a deflagração de processo legislativo, por meio de projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Sendo vedado ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, aumentar vencimentos de servidores públicos a partir do fundamento de isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“
Súmula vinculante nº 37, STF - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”

Sobre o tema, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo dá-se da mesma forma:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000195-73.2018.8.08.0060 APELANTE: JULIO CESAR BATISTA BARROS APELADO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO REVISÃO GERAL ANUAL LEI ESPECÍFICA AUMENTO DE VENCIMENTO ISONOMIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante disposto na Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
2. Se ao Poder Judiciário é vedado impor a revisão geral anual na hipótese de omissão do Chefe do Poder Executivo em deflagrar o processo legislativo respectivo, também é vedado alterar o índice de revisão concedido em lei, ainda que com fundamento em isonomia, pois isso implicaria em atuar como se legislativo fosse, o que, evidentemente, não se admite, pena de indevida violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante JULIO CESAR BATISTA BARROS e Apelado MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de abril de 2021. PRESIDENTE RELATOR”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 060180001806, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 19/05/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇA SALARIAL ALEGAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS NA REVISÃO GERAL ANUAL READEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO POSSIBILIDADE DE INDICES DIVERSOS POR CATEGORIA RECURSO IMPROVIDO. 1- Prevê o artigo 37, inc. X, CF que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 2- A revisão geral anual não se confunde com reajuste dos vencimentos. Enquanto aquela possui o caráter de simples atualização do poder aquisitivo da moeda, este implica aumento real da remuneração, podendo contemplar de forma diferente as diversas categorias de servidores, sem que ocorra a alegada ofensa à isonomia. 3- As Leis Municipais nºs 696/2005, 770/2008, 797/2009, 964/2012, 1012/2013, 1059/2014 de Atílio Vivacqua expressamente direcionam o reajuste salarial as carreiras especificamente ali discriminadas, realizando o propósito de aumento de natureza setorial de vencimentos.
4- Conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos dos servidores públicos, sob fundamento de isonomia.
5- Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006450, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

Diante disso, considerando a jurisprudência do STF sobre a possibilidade da lei conceder índice diverso de revisão a categorias diferentes, bem como o teor da
Súmula Vinculante nº 37 do STF
que dispõe ser vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia, não há como reformar a sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

Por força do art. 85, §1º, do Código de Processo Civil,
são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos
. Assim, em observância ao §11, do art. 85,
majoro
o valor da verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado. No entanto, suspendendo a exigibilidade da cobrança, eis que a parte encontra-se amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso